Tribunal: TCU
Processo: 036.828/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Superior Tribunal Militar contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que trata do pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar contra o Acórdão 17206/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Rosângela Guanabara Brito, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Superior Tribunal Militar o acompanhamento do Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 (processo de referência 1035883-44.2019.4.01.3400, cuja ação foi ajuizada junto à 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para que, na hipótese de o provimento judicial vier a perder eficácia, cumpra o comando exarado no subitem 9.3.1 do Acórdão 17206/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. informar o conteúdo desta decisão ao recorrente.